Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742095-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUIDINI GODINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o agravante postulou a gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado (ID 63913281). Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora